Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-79.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-79.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. 11, I E II DA LEI Nº 8.429/1992. DISPOSITIVOS REVOGADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1199). SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000043-79.2016.8.05.0111
,

tendo como Apelante
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA
e Apelado
MUNICIPIO DE ITABELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator